Tribunal: TJDFT
Processo: 0008891-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CRIME ÚNICO NA FORMA CONSUMADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MANTIDA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. DECOTE. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.
1. Considerando que o propósito dos agentes era subtrair, por meio de transferência fraudulenta, a quantia de R$60.000,00 da conta da vítima para a conta de um comparsa previamente ajustado, e que só se concretizou no dia seguinte à conduta narrada como primeiro fato, em razão de ter ocorrido erro no preenchimento do documento de transferência, não há falar em crimes autônomos de furto qualificado tentado e furto qualificado consumado, mas um único delito, em sua forma consumada (conduta narrada como segundo fato).
2. A negativa de autoria dos apelantes, conquanto amparada em seus direitos à ampla defesa, não merece prosperar, pois isoladas nos autos, sem respaldo em qualquer prova que as corrobore.
3. Na espécie, o conjunto dos depoimentos prestados pela vítima, policiais e demais testemunhas, confrontados com as filmagens capturadas pela área de segurança do banco lesado e com a prova documental (comprovantes de transferência eletrônica e extrato bancário) trazida aos autos, não deixam dúvidas da participação relevante de cada um dos sentenciados na pratica do crime de furto qualificado consumado.
4. Indene de dúvidas que o apelante exercia um papel de liderança no grupo criminoso, deve ser mantida a circunstância relativa à culpabilidade.
5. Havendo concurso de qualificadoras - como ocorre no caso, já que o crime furto foi praticado mediante fraude e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal) – é possível considerar uma delas para qualificar o delito e a outra para agravar a pena na primeira etapa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
6. Em relação ao patamar de elevação da pena-base, vale registrar que, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, deve ser estendido o benefício ao corréu que não apelou da sentença.
9. Recursos parcialmente providos.